Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-57.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002006-57.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZETE BRANDAO COSTA - CPF: 619.571.514-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002006-57.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002006-57.2025.8.11.9005

Agravante:
Elizete Brandão Costa
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sapezal-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. INEFICÁCIA DE TERAPIA ANTERIOR E AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o fornecimento de medicamentos pleiteados por paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes probabilidade do direito e perigo de dano para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de medicamento prescrito, não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecimento pode ser imposta solidariamente aos entes públicos demandados, com direcionamento prioritário do cumprimento ao ente estadual em razão do custo do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relatório médico descreve quadro clínico grave e progressivo, indicando o fármaco requerido como nova abordagem após insucesso de esquema anterior.

4.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico não aponta terapias alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde aptas a substituir o medicamento prescrito para as particularidades do caso concreto.

5.

A hipossuficiência financeira do agravante e o custo do tratamento evidenciam a impossibilidade de custeio particular, configurando risco de interrupção ou não início do tratamento.

6.

A probabilidade do direito decorre da prescrição por médico especialista e da demonstração de falha do tratamento já realizado, enquanto o perigo de dano resulta da possibilidade concreta de agravamento da doença pela demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição médica especializada, aliada à comprovação de urgência e de falha terapêutica anterior, evidencia probabilidade do direito e perigo de dano para fins de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento, ainda que não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6º e 196; Lei n.º 8.080/1990, artigo 7º; Código de Processo Civil, artigo 536 e parágrafos; Código de Processo Civil, artigo 139, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156; TJMT, AI 1009920-66.2021.8.11.0000, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 22/03/2022; TJMT, AI 1000599-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002006-57.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002006-57.2025.8.11.9005

Agravante:
Elizete Brandão Costa
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sapezal-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de Elizete Brandão Costa.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada
(processo n.º 1111696-44.2025.8.11.0041 -Id. 214266278): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer à parte agravante o medicamento ‘Valproato de Sódio (Depakene) 500 mg’.
Decisão - Liminar (
Id.
338370352
)
: deferiu em parte o pedido liminar pleiteado.

Decisão - Liminar (
Id.
334305863
)
: deferiu em parte o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões

(Id ́s.
336132856 e 343764375):

os recorridos

pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pela parte agravante.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

348693363
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002006-57.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002006-57.2025.8.11.9005

Agravante:
Elizete Brandão Costa
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sapezal-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elizete Brandão Costa em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1111696-44.2025.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de compelir os agravados a lhe fornecer o medicamento ‘‘Valproato de Sódio (Depakene) 500 mg’’ para assegurar o tratamento adequado à paciente.

A agravante, atualmente com 60 (sessenta) anos de idade, relata que foi diagnosticada com epilepsia não especificada, em tratamento há 30 (trinta) anos, necessitando fazer o uso do medicamento ‘‘Valproato de Sódio (Depakene) 500 mg’’, conforme prescrição da médica especialista.

Sustenta que, ao requerer na instância primeira, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, calcado no parecer do NAT, que concluiu pela ausência de urgência no tratamento, além do fármaco ser fornecido pelo SUS (mesmo princípio ativo), mas por meio de fabricante diferente.

A agravante pugna pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que comprovou a impossibilidade de utilização dos medicamentos similares fornecidos pelo SUS.

Por essas razões, pugnou pela concessão liminar da tutela antecipada, para o fim de determinar aos entes públicos agravados o imediato fornecimento dos medicamentos em questão, pedido que almeja ter confirmado no julgamento de mérito.

Da análise dos autos de origem, observa-se que o relatório médico juntado no Id. 213306569, descreve de forma pormenorizada o tratamento já realizado pela autora agravada e a necessidade do medicamento pleiteado da demanda principal. Confira-se:

“RELATÓRIO MÉDICO

(...) PACIENTE COM DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO DE EPILPSIA NÃO ESPECIFICADA (CID G40.9), COM EVOLUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30 ANOS. A SEMILLOGIA DAS CRISES É CARACTERIZADA POR EPISÓDIOS DE AUSÊNCIA E CRISES DE CEALÉIA HEMICRANIANA ESQUERDA DE CARÁTER PULSÁTIL, COM FENÔMENOS ASSOCIADOS DE FOTOFOBIA E FONOFOBIA, CONFIGURANDO O PADRÃO DE CEFLÉIA ICTAL. O DIAGNÓSTICO FOI MANTIDO EM TODAS AS AVALIAÇÕESNEUROLÓGICAS SUBSEQUENTES, CONFIRMANDO A CRONICIDADE E A ESPECIFICIDADE DO QUADRO CLÍNICO.

A PACIENTE MANTÉM TRATAMENTO DE LONGO PRAZO COM VALPROATO DE SÓDIO (DEPAKENE), NA DOSE DE 500 MG. A ADESÃO A ESTA MEDICAÇÃO DE REFERÊNCIA TEM PROPORCIONADO UM CONTROLE SATISFATÓRIO DA ATIVIDADE EPILÉTICA, RESULTANDO EM UMA SIGNIFICATIVA REDUÇÃO NA FREQUENCIA E INTENSIDADE DAS CRISES. ESTE RESULTADO DEMONSTRA A EFICÁCIA E TOLERABILIDADE CLÍNICA DO MEDICAMENTO ESPECÍFICO PARA O PERFIL DA PACIENTE.

RECENTEMENTE FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃODO DEPAKENE POR UM MEDICAMNETO SIMILAR, O EPILENIL 500 MG, CONTENDO O MESMO PRINCÍPIO ATIVO. NO ENTANTO, A PACIENTE DEMONSTROU INTOLERÂNCIA E REAÇÕES ADVERSAS SIGNIFICATIVAS, INCLUINDO IRRITABILIDADE, NÁUSEAS, INSÔNIA DE MANUTENÇÃO E EXACERBAÇÃO DA CEFALÉIA HEMICRANIANA, TAIS MANIFESTAÇÕES LEVARAM À IMEDIATA SUSPENSÃO DO USO DO EPILENIL.

A DISTINÇÃO CLÍNICA ENTRE A RESPOSTA AO DEPAKENE E AO EPILENIL, APESAR DE AMBOS CONTEREM O MESMO PRINCÍPIO ATIVO, PODE SER ATRIBUÍDA A DIFERENÇAS NA FORMULAÇÃO (EXCIPIENTES) QUE ALTERAM A BIODISPONIBILIDADE E O PERFIL FARMACOCINÉTICO, RESULTANDO EM UMA RESPOSTA TERAPÊUTICA E TOLERABILIDADE DISTINTAS A NÍVEL INDIVIDUAL.

A SUBSTITUIÇÃO FORÇADA DO DEPAKENE OU DESCONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO REPRESENTAM UM RISCO CLÍNICO IMINENTE PARA A PACIENTE, COM POTENCIAIS CONSEQUENCIAS GRAVES, SENDDO ELAS: DESCONTROLE EPILÉTICO, AUMENTO DO RISCO DE STATUS DE EPILETICUS E COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA
(..)”. [destaques nossos]

Verifica-se no processo de origem que, diante do quadro clínico da agravante, é imprescindível que ela utilize o medicamento em questão, em caráter de urgência.

Ademais, constata-se nos autos que a autora agravante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica dispensados pelo SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Além disso, pelo relatório médico já citado em linhas anteriores, constata-se que as terapias oferecidas pelo SUS mostraram-se ineficazes, diante das particularidades do quadro clínico do autor agravado.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante da atual necessidade da agravante, atestada por médico especialista.

Outrossim, o perigo da demora decorre da possibilidade de levar à piora do quadro clínico da paciente.

Não se olvide, ainda, que, a despeito de o SUS fornecer medicamento com o mesmo princípio ativo, o relatório médico já transcrito em linhas anteriores descreve com precisão o motivo daquele fármaco não servir ao caso específico da paciente agravante.

Importa frisar, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente. Porém, para que o poder público forneça o procedimento indicado, é necessário a demonstração de sua imprescindibilidade e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS.

A saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravada é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito de origem e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7º da Lei n.º 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.º 1.657.156/RJ , submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, fixou a seguinte Tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –- PROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo ( REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.(TJ-MT 10005990720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo de dano iminente, salientando que não há indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do medicamento necessário.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que os entes públicos agravados
forneçam à agravante

o medicamento ‘‘Valproato de Sódio (Depakene) 500 mg’’
, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma contínua, enquanto perdurar o tratamento, devendo a parte autora providenciar relatório médico periodicamente (a cada 6 meses) para justificar a continuidade do tratamento.

Consigne-se que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem a consulta pleiteada, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de médio/alto custo
.

Caso os agravados não cumpram a ordem judicial, determina-se, desde já, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536 e parágrafos do Código de Processo Civil, ou outras que se fizerem necessárias (artigo 139, IV, c/c artigo 297 e parágrafo, todos do NCPC), especialmente autorização para atendimento por fornecedor particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026